Tribunal: TJBA
Processo: 8001293-88.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001293-88.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE / APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELANTE: SUZIMEIRE ALVES OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO QUAL INTEGRA. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), deu provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral). O embargante sustenta omissão quanto à observância da cláusula de reserva de plenário e quanto ao dever de distinção em relação ao precedente vinculante, requerendo o suprimento das supostas omissões, eventual anulação do acórdão e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação de normas estaduais sem observância da cláusula de reserva de plenário; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao dever de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1002 do STF, diante da existência de legislação estadual que vedaria a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa à cláusula de reserva de plenário e afirma que não declara a inconstitucionalidade de norma estadual, mas apenas aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, afastando a incidência do art. 97 da CF e do art. 949, II, do CPC. O voto condutor analisa e rejeita explicitamente a tese de distinguishing, ao consignar que a existência de lei local não afasta a aplicação do Tema 1002, que reconhece a autonomia constitucional da Defensoria Pública e a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais inclusive em face do ente ao qual integra. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, das expressões constantes dos arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008 que vedavam a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, reconhecendo afronta à sua autonomia funcional, administrativa e financeira. A existência de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do próprio Tribunal reforça a inaplicabilidade das restrições previstas na legislação estadual e afasta qualquer alegação de omissão quanto ao exame da matéria. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal não configura declaração incidental de inconstitucionalidade e não atrai a cláusula de reserva de plenário. 2. A declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública afasta a subsistência de restrições locais à aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8001293-88.2019.8.05.0032 em que é Embargante Estado da Bahia e Embargados Defensoria Pública Estadual (Suzimeire Alves Oliveira) e Município de Juazeiro. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: